Tribunal: TJES
Processo: 5004794-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004794-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ DANIEL ROCHA TEODORO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária com fundamento na ausência de preenchimento do requisito subjetivo, consistente na compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, nos termos do art. 123, III, da LEP. O agravante, em sede recursal, postulou inicialmente o livramento condicional, pedido não conhecido por ausência de manifestação sobre o tema na decisão combatida e, subsidiariamente, reiterou o pleito de saída temporária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da saída temporária ao apenado, especialmente o requisito subjetivo previsto no art. 123, inciso III, da Lei de Execução Penal, à luz da existência de falta grave no curso da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saída temporária é medida inserida no contexto do sistema progressivo de cumprimento de pena, com o objetivo de promover a reinserção gradual do apenado na sociedade, condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos.
4. O preenchimento do requisito objetivo relativo ao tempo mínimo de cumprimento de pena, não é suficiente, por si só, para a concessão do benefício, sendo imprescindível a verificação do comportamento adequado e da compatibilidade da medida com os objetivos da pena.
5. A prática de falta grave durante o cumprimento da pena, como a evasão do local de trabalho externo e a presença em área conhecida por consumo de drogas, evidencia comportamento incompatível com os objetivos da pena e compromete o requisito subjetivo para a concessão da saída temporária.
6. A análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico de execução penal do reeducando, não estando limitada temporalmente a faltas recentes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 123, incisos I, II e III.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 795.970, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023;
STJ, AgRg no HC nº 779.975, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.02.2023;
STJ, HC nº 170.197/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004794-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ DANIEL ROCHA TEODORO

Advogado(s) do reclamante: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Luiz Daniel Rocha Teodoro
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (mov. 277.1), que indeferiu o pedido de saída temporária ao ora agravante, nos autos do Processo de Execução nº 2000588-63.2022.8.08.0014, por entender não restar preenchido o requisito subjetivo necessário ao deferimento da benesse.

Em razões recursais (mov. 278.1), o recorrente pugna pela concessão do benefício do livramento condicional. Subsidiariamente, postula a concessão de saídas temporárias.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que, embora o agravante postule a concessão do benefício do livramento condicional, verifico que a decisão combatida não tratou do tema, de modo que não há interesse recursal no requerimento de tal benesse.

Prosseguindo, passo à análise do pedido de concessão de saída temporária.

A reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (Princípio da Intervenção Mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Nessa linha, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e à sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona ao apenado que se encontra próximo de obter a progressão para o regime prisional aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Todavia, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação (
anterior da alteração pela Lei n
º
14.843, de 2024
) ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Nesse particular, preconiza a jurisprudência pátria que “
o ingresso no regime prisional semiaberto é apenas um pressuposto que pode, eventualmente, legitimar a concessão de autorizações de saídas em qualquer de suas modalidades - permissão de saída ou saída temporária - sem, contudo, caracterizar um direito subjetivo do reeducando à obtenção de alguma dessas benesses, devendo o juízo das execuções criminais avaliar, em cada caso concreto, a pertinência e a razoabilidade em deferir a pretensão”
(HC n. 170.197/RJ, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma).

Assim, a finalidade da pena, que inclui a
ressocialização
, deve ser conciliada com o gozo do benefício de saída temporária, que, por não representar um direito subjetivo do condenado, exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 123, da Lei de Execuções Penais.

Vejamos o teor do art. 123, da LEP:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III -
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
.

Consoante se infere da literalidade da norma, para que o apenado seja beneficiado com a concessão da saída temporária, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso dos autos, o reeducando preencheu o requisito objetivo para ser agraciado com o benefício da saída temporária.

Apesar de preenchido o requisito temporal, entendeu a magistrada
a quo
que
não
se encontrava satisfatoriamente preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

Ao indeferir o pedido de saída temporária formulado em favor do apenado, a magistrada
a quo
consignou que
“[...] ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui histórico carcerário conturbado de transgressão disciplinar durante a execução das penas, que culminou na prática de falta grave (evento nº 114). Com isso, resta demonstrado que o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena a autorizar a sua saída extramuros [...]”.

A falta grave referida consistiu no seguinte fato:

[...] no dia 14/04/2023 o apenado, que trabalhava externamente na empresa "San Lorenzo Engenharia", foi flagrado por um inspetor penitenciário de folga em uma área conhecida por ser frenquentada por usuários de drogas. Além disso, foi relatado no procedimento que o apenado estava cerca de dois quilômetros distante do seu local de trabalho.

Nesse cenário, considerando a prática de falta grave no curso da execução da pena, a concessão, nessa oportunidade, do benefício de saída extramuros não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual prática de novas faltas.

E não é só. Diversamente do que sustenta a defesa, sabe-se que, para fins de concessão das saídas temporárias, a análise do requisito subjetivo não possui um limite temporal específico, devendo alcançar toda a execução da pena do sentenciado.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. ‘
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
’ (AGRG no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 795.970; Proc. 2023/0002079-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

[...].
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. 4. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 779.975; Proc. 2022/0340188-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/02/2023).

Desse modo, não estando preenchido o requisito insculpido no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, qual seja, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, de rigor a manutenção do indeferimento da concessão da saída temporária.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 12 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)